Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026534-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SUELI SOARES BOTELHO - CPF: 777.088.571-04 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) NÃO VOTOU EM RAZÃO DE TER SE DECLARADO SUSPEITA/IMPEDIDA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SUELI MORAES BOTELHO MATHIAS
contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da RECLAMAÇÃO

nº 1026534-83.2020.811.0000 proposta pela ora agravante em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, sustenta a agravante o cabimento de Reclamação contra ato da Turma Recursal com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pretende a aplicação da Súmula 85 do STJ, diante da divergência entre o entendimento da Turma Recursal e o referido Enunciado.

Assevera que em caso de aplicação da súmula em questão, não haverá prejuízo aos cofres públicos municipais, pois os valores devidos a título de diferenças de URV serão encontrados ou não através de liquidação de sentença por arbitramento, quando será analisado se efetivamente adimplida ou não a correta conversão.

Sob tais argumentos, pugna pro
vimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, ou, em caso negativo, seja a Reclamação levada a julgamento colegiado e determinado seu processamento e análise do mérito com a reforma do acórdão da Turma Recursal Única do TJMT.

Sem contrarrazões (ID nº 84997466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da RECLAMAÇÃO

nº 1026534-83.2020.811.0000, proposta pela ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar a Reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
SUELI MORAES BOTELHO MATHIAS
,

com pedido liminar,
contra o acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Recurso Inonimado nº 1000851-97.2019.8.11.0026, nos autos da
Ação Declaratória de Direito ao Recebimento de URV
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS-MT
,

o qual negou provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição dos pleitos contidos na inicial e julgou improcedente a pretensão da autora (ID nº 70501995 - Pág. 199/202).

Em síntese, sustenta a reclamante que o acórdão proferido pela Turma Recursal viola o texto da Súmula nº 85, bem como que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que mesmo que haja reestruturação da carreira, ainda é devido o pagamento das diferenças de URV.

Aduz que o acórdão usou como fundamento o entendimento firmado no RE 861.836/RN, argumentando que com a reestruturação da carreira da reclamante por meio da Lei Complementar 787/2002, cessou o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, tendo em vista ter sido adotada a referida lei como marco prescricional para pretensão.

Assevera que o acórdão se encontra em dissonância com decisão do TJMT, STJ e STF, com repercussão geral, acerca da necessidade de liquidação de sentença sob as diretrizes dadas no acórdão do RE 561836 - RN, 963468-MT, AResp nº 1.645.423-MT.

Afirma que não houve nenhum acréscimo de valor com a reestruturação implementada pela Lei Complementar Municipal nº 787/02, devendo ser aplicado o patamar de 11,98% de acréscimo da remuneração da reclamante, sem necessidade, inclusive, de realização de perícia, por ser inconteste tal situação.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão e, ao final, pugna pela procedência da reclamação.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantira observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.”

No presente caso, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561.836 ED/RN, com repercussão geral
(TEMA 05)
, o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.”
(STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19/02/2016 PUBLIC 22-02-2016) g.n.

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL.SÚMULA 280/STF.1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO.REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Na hipótese, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que
a carreira dos servidores públicos a que a parte reclamante integra foi reestruturada por meio da
pela Lei Complementar Municipal nº 787/2002 - que dispôs sobre as alterações do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Arenápolis/MT, sendo definidos os subsídios dos servidores públicos - a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referentes à URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada em
02/01/2017
(ID nº 70501995 - Pág. 5), após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação (
12/03/2002
), foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.

Logo, ao contrário do que alega a reclamante, a decisão não viola a Súmula 85 do STJ, mas encontra-se em consonância com o
Tema 005
do STF bem como com a própria jurisprudência mais recente do STJ. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUS/ÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF.

1. O art. 373, II e § 1º, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes.

3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo.

4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
."(STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020)

Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.”
(AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.”
(STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)
g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.-

a)

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, a agravante
SUELI MORAES BOTELHO MATHIAS
,
ao interpor o presente recurso, apenas reedita os termos da Reclamação para que seja aplicada a Súmula 85 do STJ, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida com a análise do mérito da Reclamação, ou seja, não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Ora, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto à ausência de violação à Súmula 85 do STJ, bem como acerca da utilização pela ora agravante da reclamação como sucedâneo recursal.

Portanto, encontrando-se a decisão fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021